Tribunal: STF
Processo: RE 1458784
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA. NOME INSERIDO NA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393/STJ. MULTA PUNITIVA INFERIOR A 100% DO TRIBUTO. ART. 48, I, LEI 1.287/2001. MULTA FIXADA EM 60% DO VALOR DO TRIBUTO DECLARADO E NÃO RECOLHIDO. INCONTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 130, 131 E 136 DA LEI ESTADUAL 1.287/01. ABUSIVIDADE DOS JUROS DE MORA E DO IGP-DI NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos da súmula 393/STJ, ‘A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’. 



    2. Mostra-se perfeitamente possível a inclusão no polo passivo da execução fiscal o nome da sócia indicado no título executivo que instruiu a petição inicial. 



    3. A multa punitiva punitiva fixada no percentual inferior a 100% do valor do tributo declarado e não recolhido não configura caráter confiscatório. 



    4. A legislação apontada pela agravante como inconstitucional (arts. 130, 131 e 136 da Lei Estadual n.º 1.287/2001) indica que os juros de mora serão de 1% a.m. ou fração, o que encontra ressonância com o CTN (art. 161, § 1º), devendo-se prestigiar o princípio da legalidade e presunção de legitimidade da lei, ante a ausência de demonstração da superioridade à Taxa Selic. 



    5. Recurso conhecido e não provido.” (documento eletrônico 384, p. 12) 



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 24, I; e 150, IV, da mesma Carta (documento eletrônico 406). 



    Antes da remessa dos autos a Suprema Corte, a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins - TJTO, com base no julgamento do RE 582.461 RG/SP (Tema 214 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (documento eletrônico 429). 



    Na sequência, a 2ª Câmara Cível do TJTO manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PUNITIVA. 60% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO. NÃO CONFISCATÓRIA. TEMA 214/STF. CONFLITO INEXISTENTE. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. A tese representativa de julgamento (Tema n.º 214/STF) foi assim delimitada: ‘I - É constitucional a inclusão do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na sua própria base de cálculo; II - É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários; III- Não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%.’ 



    2. A dissonância apontada pela Presidência do TJTO diria respeito, especificamente, ao tópico 3 da ementa do acórdão do Agravo de Instrumento (evento 28), segundo a qual ‘A multa punitiva fixada no percentual inferior a 100% do valor do tributo declarado e não recolhido não configura caráter confiscatório’ e à tese ‘III’ do Tema 214/STF, pois no acórdão foi rejeitada a alegação de que a multa fixada em 60% seria confiscatória, enquanto no Tema n.º 214/STF a multa, para ser entendida como não confiscatória, deveria ser de, no máximo, 20%. 



    3. Todavia, não há qualquer conflito, pois a natureza da multa discutida no Agravo de Instrumento é diversa da natureza da multa objeto do Tema n.º 214/STF. 



    4. No Agravo de Instrumento, a multa é punitiva e foi aplicada em decorrência da desobediência ao Código Tributário do Estado do Tocantins (omissão total ou parcial do pagamento de IMCS [sic] declarado em documento de informação e apuração – art. 47, I c/c art. 48, I, Lei 1.287/2001). 



    5. E não há conflito porque a multa objeto do Tema n.º 214/STF é moratória, ou seja, decorrente do atraso no pagamento. Esta, sim, é limitada ao máximo de 20%. 



    6. Juízo de retratação exercido, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, porém, mantido, na íntegra, o acórdão examinado, por se encontrar em consonância com a jurisprudência do STF no que tange ao limite máximo da multa punitiva.” (documento eletrônico 448, pp. 6-7)



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 483). 



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, observo que o art. 24, I, da Lei Maior não foi prequestionado. Assim, como tem consignado a Suprema Corte, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Por oportuno, colaciono a ementa do ARE 1.394.302 AgR/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 10/2/2023:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TEMA 1099.



    1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    2. O Tribunal de origem decidiu de forma alinhada ao entendimento consolidado desta Corte, que, ao apreciar o Tema 1099 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: ‘Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.’.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF)



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (grifei)



    Além disso, quanto à alegada inconstitucionalidade dos juros e da correção monetária previstos na Lei Estadual n. 1.287/2001, verifico que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:



    “3. Inconstitucionalidade dos juros e correção monetária. Via inadequada por necessitar de dilação probatória. 



    De acordo com a agravante, os índices de atualização monetária e juros de mora utilizados pelo agravado, definidos nos artigos 130, 131 e 136 da Lei Estadual 1.287/01, seriam inconstitucionais em razão da substancial superioridade em relação à taxa adotada pela União Federal. 



    A partir daí, acaso averiguada a inconstitucionalidade das disposições contidas na Lei Estadual 1.287/01, haveria excesso de execução, uma vez que a aplicação de juros de mora e de correção monetária pelos índices utilizados pela União resultaria em valores menores em relação aos indicados no título executivo.



    [...]



    Todavia, incumbia à agravante, para se valer da tese apresentada, colacionar aos autos originários planilha detalhada do débito, com a prova dos valores incontroversos e os supostamente abusivos, comprovando, de plano, suas alegações, o que, contudo, não o fez, impossibilitando a análise da questão.” (documento eletrônico 384, pp. 7-8)



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.



    Outrossim, observo que o Tribunal a quo concluiu pelo não cabimento da exceção de pré-executividade, sob o argumento de que há necessidade de dilação probatória no caso dos autos, o que inviabiliza o manejo da exceção. O recorrente, todavia, não impugnou esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF na espécie. Nesse sentido, indico julgados do Pleno e de ambas as Turmas desta Suprema Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO ADMNISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. LIMITE ETÁRIO PARA PERMANÊNCIA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA E DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. SÚMULAS 279, 280 E 283/STF. 



    1. Controvérsia sobre possibilidade de legislação infraconstitucional fixar limites etários diferentes para a permanência de militares em serviço. 



    2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente.



    3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.



    4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, o caso demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Súmulas 279 e 280/STF).



    5. Presença de fundamentos autônomos e suficientes para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF).



    6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.448.595 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 16/10/2023 – grifei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNAM, DE FORMA ESPECÍFICA, OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO.



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), na medida em que as razões do extraordinário não impugnam, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido.



    4. Quanto à tese fixada por esta CORTE no Tema 921/STF (É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998), efetivamente não cabe a sua aplicação na hipótese ora em análise. Isto porque, conforme bem destacado pelo Tribunal local, não houve exame do mérito do Mandado de Segurança interposto pela parte autora, tendo o acórdão recorrido se limitado a analisar ‘questões de natureza processual’. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.429.853 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2023 – grifei)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL FIXADA NA ORIGEM. SÚMULAS 279 E 283/STF. 



    1. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem quanto à legitimidade da parte recorrente para integrar o polo passivo da demanda e à competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito exigiria a reapreciação dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    2. Presença de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF).



    3. Controvérsia que possui como réus não apenas a parte ora recorrente, mas também órgãos e entidade federal, o que denota o enquadramento do caso ao art. 109, I, da CF. O simples fato de o recorrente não fazer parte desse rol não é motivo suficiente para afastar o julgamento feito pela Justiça Federal. Precedente.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.444.677 AgR/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DOENÇA INCAPACITANTE. ISENÇÃO. VALOR ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO RGPS. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ARTIGO 6º, XIV, DA LEI FEDERAL 7.713/1988. FUNDAMENTO AUTÔNOMO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.366.492 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/11/2022 – grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Processual civil e administrativo. Servidora pública. Reenquadramento. Pagamento de remuneração retroativa desde a progressão efetivada. Requerimento. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Precedentes.



    1. Existência de fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pelo recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.434.529 AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 31/8/2023 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS NO APELO EXTREMO. SÚMULAS 287 E 283 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    2. Os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, relativos aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da segurança jurídica utilizados para a concessão do benefício pleiteado, não foram objeto de impugnação no apelo extremo. Incide, portanto, na espécie, o óbice da Súmula 283 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.366.477 AgR-segundo/AC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7/6/2023 – grifei)



    Por fim, com relação à alegação de violação do art. 150, IV, da CF, registro que a Corte Suprema possui entendimento firmado no sentido de que as multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatórias. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal Supremo cujas ementas passo a transcrever:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES.



    1.  A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo. Precedentes.



    2 Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.   Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.434.300 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/8/2023 – grifei)



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Tributário. ISSQN sobre operações de aval, fiança bancária, anuência e outros. Enquadramento no item 15.8 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/03. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Multa de ofício. Ausência de efeito confiscatório. Juros de mora sobre a multa. Questão infraconstitucional.



    1. Não houve negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação no acórdão recorrido, uma vez que a jurisdição foi prestada no caso mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do recorrente, tendo o Tribunal de origem explicitado suas razões de decidir.



    2. É infraconstitucional a controvérsia atinente ao enquadramento das operações de aval, fiança bancária, anuência e outras no item 15.8 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/03, para fins de incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). A ofensa ao texto constitucional, se ocorresse, seria indireta ou reflexa.



    3. O STF possui orientação de que as multas de ofício que não extrapolem 100% do valor do débito não importam em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal.



    4. A questão da incidência de juros de mora e correção monetária sobre a multa aplicada foi decidida à luz da legislação local (Decreto nº 52.703/11). Incide no caso a Súmula nº 280 da Corte.



    5. Agravo regimental não provido, afastando-se a aplicação da multa, porquanto não se atingiu a unanimidade prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015. 



    6. Não há majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF.” (ARE 1.272.600 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17/6/2021 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional.



    III – As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.122.922 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23/9/2019 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. NÃO RECOLHIMENTO. MULTA. ART. 51, I, DA LEI 10.297/1996. 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO.



    1. A jurisprudência do STF orienta no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que, apenas quando o percentual for superior a 100% do quantum do tributo devido, o caráter confiscatório se revela de forma mais evidente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.307.464 ED-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7/6/2021 – grifei)



    Com idêntica orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.447.686/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30/8/2023; ARE 1.461.503/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24/10/2023; RE 1.366.279/PE, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 9/3/2023; ARE 1.447.199/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6/10/2023; e ARE 1.448.702/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/8/2023.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator